Tribunal: TJSP
Processo: 0512423-64.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN ESTIMATIVA E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Pretensão de cobrança de ISSQN e taxa de funcionamento e fiscalização dos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença em relação a todo o crédito – Cabimento em parte – ISSQN

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN ESTIMATIVA E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Pretensão de cobrança de ISSQN e taxa de funcionamento e fiscalização dos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença em relação a todo o crédito – Cabimento em parte – ISSQN POR ESTIMATIVA – Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Apelada que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa referente aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pela apelada – Considerada a data de ajuizamento da ação de execução fiscal (29/12/2.008), apenas o pagamento mensal de ISSQN por estimativa com vencimento em 07/01/2.004 não foi atingido pela prescrição quinquenal – Execução fiscal que deve prosseguir em relação ao referido pagamento com vencimento em 07/01/2.004 – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo sujeito a lançamento de ofício – Apelada que não efetuou o pagamento da taxa referente ao exercício de 1.997 a 2.002 – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pela apelada – Última parcela vencida em 18/11/2.002 – Ajuizamento da ação em 29/12/2.008 – Inércia da Fazenda Pública configurada – Ocorrência da prescrição – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte apenas para afastar o reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal em relação ao pagamento de ISSQN por estimativa com vencimento em 07/01/2.004, determinando o prosseguimento da execução quanto a essa parcela.